Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Apelação cível. Pensão por morte. Servidor distrital. União estável: prova suficiente para o seu reconhecimento incidenter tantum. Dependência econômica da companheira presumida. Termo a quo da pensão: data do requerimento administrativo, quando efetuada a inscrição do dependente após 30 dias do falecimento do segurado.